Tribunal: STF
Processo: Rcl 85429
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Evandro Carlos Gomes e outros contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) e confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do processo nº 1.420.703, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no Tema nº 1.031 da Repercussão Geral. 



    Os reclamantes narram que, nos autos em referência nesta reclamatória, ajuizaram ação em desfavor do Estado do rio Grande do Sul e da União com objetivo de questionar a demarcação da Terra Indígena Serrinha e a decorrente indenização.



    Após percorrido o iter processual, relatam que o recurso especial interposo contra o acórdão proferido em sede de apelação chegou a ser sobrestado com base no Tema nº 1.031 da Repercussão Geral, mas, logo em seguida, a decisão foi reconsiderada para determinar a retomada do trâmite com o julgamento do recurso especial.



    Segundo afirmam, o Superior Tribunal de Justiça julgou o recurso especial, entendendo que 



    “[a] decisão proferida na origem aplicou corretamente a disciplina normativa e a jurisprudência aplicável ao caso, referendando, desta forma, o argumento de que os pedidos possessório e reivindicatório formulados pelos autores foram indeferidos pelo fato de se tratar de área localizada em reserva indígena que pertence à União, e por ter sido demarcada e ofertada indenização das benfeitorias, o que invalida os títulos de propriedade pleno iuri por força do art. 231, § 6º, da CF, em que pese reconheça que os autores exercem posse outorgada pelo Estado do Rio Grande do Sul, de forma continuada desde então”. (e-doc 1, p. 20)



    Sustentam, sob essa perspectiva, que a solução conferida ao caso pelo Superior Tribunal de Justiça afronta a tese de repercussão geral fixada no Tema nº 1.031, mais precisamente nos itens V e VI, “pois em que pese os atos negociais perfeitos e acabados tenham origem em justo título e posse de boa fé, foi negada a justa e prévia indenização pela União das benfeitorias úteis e necessárias, e da terra nua” (e-doc 1, p. 20).



    Enfatizam, ainda, que, em sentido contrário ao paradigma, o acórdãos reclamados 



    “[e]ntendem que o reconhecimento da nulidade dos títulos de propriedade outorgados pelo Estado do Rio Grande do Sul aos ora reclamantes, mesmo que de boa-fé, não enseja a indenização da terra nua pela União, nem a justa e prévia indenização em dinheiro para os expropriados, pois o pedido é juridicamente impossível, de forma que, é condição para pagamento da referida indenização a prévia desocupação do bem, e que a pretensão seja deduzida em face do Estado do Rio Grande do Sul na Justiça Comum. No que se refere a indenização das benfeitorias, a Corte local também entende que inexistem parâmetros para avaliar as benfeitorias contidas nos imóveis, que por estarem encravadas em área indígena, não podem ser pagas pelo valor de mercado, sendo indeferida a realização de perícia com esta finalidade, e validadas as levantadas pela Funai, também condicionando a desocupação do imóvel”. (e-doc 1, p 23).



    Argumentam, ainda, que 



    “não há menção nas decisões judiciais e nem comprovação nos autos ou esclarecimentos nos embargos de declaração opostos pelos reclamantes com esta finalidade, de que tenha sido realizado laudo antropológico nos termos do Decreto nº 1.775/1996, ou concluída a demarcação, conforme exigido no item IX da tese de repercussão geral, pois de acordo com o documento supracitado emitido pela FUNAI (e-STJ Fl.584), a área em litigio ainda não havia sido demarcada” (e-doc 1, p 24).



    Ao final, requerem “a concessão de tutela de urgência para suspender liminarmente o processo que tramita no Superior Tribunal de Justiça até que a presente reclamação seja julgada” e, no mérito, a procedência do pedido, “cassando a decisão exorbitante de seu julgado ou determinando medida adequada à solução da controvérsia nos termos do que foi decidido nos itens V, VI e IX do Tema 1031 de Repercussão Geral” (e-doc 1, p 29). 



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso. 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de: 



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Aponta-se como paradigma violado a tese firmada no RE nº 1017365/SC (vinculado ao Tema nº 1.031 da sistemática da repercussão geral), Tribunal Pleno, no qual se debateu acerca da definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional. Transcrevo a tese de repercussão geral firmada no precedente:



    “I - A demarcação consiste em procedimento declaratório do direito originário territorial à posse das terras ocupadas tradicionalmente por comunidade indígena; 



    II - A posse tradicional indígena é distinta da posse civil, consistindo na ocupação das terras habitadas em caráter permanente pelos indígenas, nas utilizadas para suas atividades produtivas, nas imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e nas necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, nos termos do § 1º do artigo 231 do texto constitucional; 



    III - A proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independe da existência de um marco temporal em 05 de outubro de 1988 ou da configuração do renitente esbulho, como conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação da Constituição;



     IV - Existindo ocupação tradicional indígena ou renitente esbulho contemporâneo à promulgação da Constituição Federal, aplica-se o regime indenizatório relativo às benfeitorias úteis e necessárias, previsto no § 6º do art. 231 da CF/88; 



    V - Ausente ocupação tradicional indígena ao tempo da promulgação da Constituição Federal ou renitente esbulho na data da promulgação da Constituição, são válidos e eficazes, produzindo todos os seus efeitos, os atos e negócios jurídicos perfeitos e a coisa julgada relativos a justo título ou posse de boa-fé das terras de ocupação tradicional indígena, assistindo ao particular direito à justa e prévia indenização das benfeitorias necessárias e úteis, pela União; e, quando inviável o reassentamento dos particulares, caberá a eles indenização pela União (com direito de regresso em face do ente federativo que titulou a área) correspondente ao valor da terra nua, paga em dinheiro ou em títulos da dívida agrária, se for do interesse do beneficiário, e processada em autos apartados do procedimento de demarcação, com pagamento imediato da parte incontroversa, garantido o direito de retenção até o pagamento do valor incontroverso, permitidos a autocomposição e o regime do § 6º do art. 37 da CF;



      VI - Descabe indenização em casos já pacificados, decorrentes de terras indígenas já reconhecidas e declaradas em procedimento demarcatório, ressalvados os casos judicializados e em andamento; 



    VII - É dever da União efetivar o procedimento demarcatório das terras indígenas, sendo admitida a formação de áreas reservadas somente diante da absoluta impossibilidade de concretização da ordem constitucional de demarcação, devendo ser ouvida, em todo caso, a comunidade indígena, buscando-se, se necessário, a autocomposição entre os respectivos entes federativos para a identificação das terras necessárias à formação das áreas reservadas, tendo sempre em vista a busca do interesse público e a paz social, bem como a proporcional compensação às comunidades indígenas (art. 16.4 da Convenção 169 OIT); 



    VIII - A instauração de procedimento de redimensionamento de terra indígena não é vedada em caso de descumprimento dos elementos contidos no artigo 231 da Constituição da República, por meio de pedido de revisão do procedimento demarcatório apresentado até o prazo de cinco anos da demarcação anterior, sendo necessário comprovar grave e insanável erro na condução do procedimento administrativo ou na definição dos limites da terra indígena, ressalvadas as ações judiciais em curso e os pedidos de revisão já instaurados até a data de conclusão deste julgamento; 



    IX - O laudo antropológico realizado nos termos do Decreto nº 1.775/1996 é um dos elementos fundamentais para a demonstração da tradicionalidade da ocupação de comunidade indígena determinada, de acordo com seus usos, costumes e tradições, na forma do instrumento normativo citado;



     X - As terras de ocupação tradicional indígena são de posse permanente da comunidade, cabendo aos indígenas o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e lagos nelas existentes; XI - As terras de ocupação tradicional indígena, na qualidade de terras públicas, são inalienáveis, indisponíveis e os direitos sobre elas imprescritíveis; 



    XII - A ocupação tradicional das terras indígenas é compatível com a tutela constitucional do meio ambiente, sendo assegurado o exercício das atividades tradicionais dos povos indígenas; 



    XIII - Os povos indígenas possuem capacidade civil e postulatória, sendo partes legítimas nos processos em que discutidos seus interesses, sem prejuízo, nos termos da lei, da legitimidade concorrente da FUNAI e da intervenção do Ministério Público como fiscal da lei”.



    Em pesquisa constante no site do Superior Tribunal de Justiça, verifico que, nos autos do EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP nº 1.420.70, a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelos reclamantes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a decisão de indeferimento liminar dos embargos de divergência, pelos seguintes fundamentos:



    “2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:



     [...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante:



     O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



     Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. 



    Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais.



     No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do acórdão recorrido, que não examinou o mérito do recurso dirigido a esta Corte Superior, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 1.633-1.640, grifos originais):



    O art. 266 do RISTJ – com a redação dada pela Emenda Regimental 22, de 2016 – estabelece, nesse mesmo sentido, que: "Art. 266. Cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal, sendo: I - os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; II - um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia". No caso, o acórdão embargado negou provimento a Agravo interno da parte ora agravante, por ausência de violação ao art. 535 do CPC/73, e, no que se refere às matérias que seriam objeto da alegada divergência, não conheceu do Recurso Especial, com base na incidência das Súmulas 7/STJ e 283/STF. Entretanto, os acórdãos paradigmas, quanto ao mérito, decidiram que "a realização do levantamento fundiário não é elemento secundário ou dispensável, mas etapa obrigatória nos procedimentos de demarcação de terra indígena, cuja ausência importa em nulidade do processo administrativo" (STJ, REsp 1.572.069/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 02/02/2017); e "o levantamento da área demarcada não se mostra como um elemento secundário e dispensável como tenta afirmar a recorrente" (STJ, REsp 1.551.033/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 16/10/2015). De fato, "a Corte Especial deste STJ firmou compreensão segundo a qual não cabem embargos de divergência com a finalidade de discutir eventual equívoco quanto ao exame dos requisitos de admissibilidade de recurso especial, tais como aqueles referentes à deficiência de fundamentação, ausência de prequestionamento, ao reexame de provas, à necessidade de interpretação de cláusulas contratuais (AgRg nos EREsp 1.191.545/RJ, Corte Especial, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 13.9.2012)" (STJ, AgRg nos EDv nos EAREsp 632.233/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 16/09/2015).



    (...)



    Assim, fica inviabilizado o exame pretendido nesta insurgência, relacionado à correta aplicação de óbices processuais pelo STJ e exame de matéria meritória. 



    Portanto, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado. 



    3. No tocante às demais alegações, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão. Por sua vez, o STF já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não tem repercussão geral. 



    Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos. 



    No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010).



    O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do recurso extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa. 



    Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 



    Como exemplos da aplicação do Tema n. 181 do STF em casos semelhantes, confiram-se: ARE n. 1.256.720-AgR, relator Ministro Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 4/5/2020, DJe de 26/5/2020; ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 12/5/2021, DJe de 14/5/2021; ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 24/11/2015. 



    Da mesma forma, o recurso extraordinário deve ter o seguimento negado por aplicação do Tema n. 181 do STF também nas hipóteses em que for alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829- AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018). 



    4. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. 



    Vale registrar não ser cabível agravo em recurso extraordinário (previsto no art. 1.042 do CPC) contra decisões que negam seguimento a recurso extraordinário, conforme o § 2º do art. 1.030 do CPC”.



    Contra essa decisão foi interposto agravo interno, tendo sido mantida a negativa de seguimento do recurso extraordinário em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. I. CASO EM EXAME 1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF. 1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais. 2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas sim à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Opostos os embargos de declaração, resultaram rejeitados conforme a ementa abaixo transcrita:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. I. CASO EM EXAME 1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão na qual apreciado recurso extraordinário. 1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que ensejariam a alteração das conclusões adotadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada. Constata-se a mera discordância da parte com a solução apresentada e o propósito de modificação do julgamento. IV. DISPOSITIVO 4.1. Embargos de declaração rejeitados”.



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, sobressai, na espécie, que a autoridade reclamada, ante a manifesta impropriedade dos embargos de divergência, manejados com objetivo de reverter a decisão de não conhecimento do recurso especial (Súmulas 7/STJ e 126/STJ), negou seguimento ao recurso extraordinário com amparo nos Temas nº 339 e nº 181 da Repercussão Geral - o que, por si só, torna frágil a alegação de haver teratologia na aplicação dos itens V, VI e IX do Tema 1031 da Repercussão Geral.



    A par disso, a autoridade reclamada, valendo-se das razões suscitadas pela União em agravo interno interposto contra a decisão de sobrestamento, fundamentou a ausência de aderência da controvérsia posta nos autos com o Tema nº 1031 da Repercussão Geral, com base nos seguintes apontamentos:



    “Não assiste razão à Agravante, porquanto os argumentos apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada. 



    Inicialmente, retomo a fundamentação utilizada pela União sobre a falta de conexão da controvérsia discutida nos autos deste processo com a matéria arguida no Recurso Extraordinário 1.017.365/SC, TEMA 1.031/STF, conforme o seguinte excerto (fls. 1.093/1.094e):



    Ocorre que, no caso em análise, foram apresentados dois recursos especiais, sendo que o apelo da União trouxe apenas a alegação de violação aos artigos 3º e 267, VI do CPC/73 e ao art. 5º do DL 200/67, tendo em vista a sua evidente ilegitimidade passiva. Vale dizer, o recurso especial da União em nenhum momento buscou discutir a caracterização da área como de ocupação tradicional indígena, como será analisado pelo STF no Recurso Extraordinário n. 1.017.365/SC. Na verdade, o apelo da União teve por objeto tão somente a sua ilegitimidade passiva, o que importou em violação aos artigos 3º e 267, VI do CPC/73 e ao art. 5º do DL 200/67. Desse modo, não há discussão no Recurso Especial da União acerca do tema enfrentado pelo STF no Recurso Extraordinário n. 1.017.365/SC. Vê-se, portanto, que a questão trazida à análise do STJ no recurso especial interposto pela União é diversa daquela que será analisada pelo STF (tema 1.031), eis que o seu recurso especial versa tão somente sobre a sua ilegitimidade passiva.



    Ademais, no recurso especial de EVANDRO CARLOS GOMES E OUTROS, a controvérsia gravita sobre o reconhecimento de omissão, a existência de prejudicial externa, competência, cerceamento de defesa, honorários advocatícios, incidência de juros e a validade probatória da cautelar de produção antecipada de provas, ou seja, matérias de cunho eminentemente processual. 



    Os Agravantes sustentam a existência de omissões no acórdão recorrido não supridas no julgamento dos embargos de declaração, porquanto não houve pronunciamento sobre "os recorrentes alegaram que não há demarcação da terra indígena nos moldes estabelecidos na CF, e de que não houve apreciação do cerceamento de defesa por não ter sido dado vistas dos documentos juntados pela FUNAI, e da necessidade avaliação das benfeitorias no processo cautelar ou durante a instrução probatória na ação principal’ (fl. 869e). 



    Ao prolatar o acórdão recorrido, o tribunal de origem enfrentou a controvérsia apresentada nos seguintes termos (fls. 842/843e):



    De fato, examinando os, autos, concluo pela inocorrência de cerceamento à defesa dos autores, tendo em vista a desnecessidade realização da perícia, requerida com o intuito de avaliaras benfeitorias. A partir da prova carreada, observo que as benfeitorias a serem considerada eram tão-somente aquelas arroladas no laudo produzido pela FUNAI, em período contemporâneo ao ajuizamento da medida cautelar (1999), quando lhes foi oportunizada saída do imóvel. Quaisquer outras melhorias no local ocorridas posteriormente foram feitas por conta e risco dos autores e não são indenizáveis, sendo portanto desnecessária e inócua a realização de prova pericial após longo lapso de tempo. Efetivamente, consta das escrituras públicas acostadas (fls. 25 e, segs. do apenso) que a posse das terras foi outorgada pelo Estado do Rio Grande do Sul, porém de forma ilegítima, na medida em que a área em questão o constitui bem da União. Conforme salientado na respeitável sentença, a Constituição Federal de 1988, no artigo 231, § 6°, encarregou-se de nulificar títulos de propriedade existentes sobre terras indígenas. (...) Nesse contexto, pedindo vênia para colacionar trecho do parecer ministerial, mostram-se "irretocáveis os fundamentos sentenciais os quais devem ser mantidos in totum. Quanto ao pedido principal - posse dos imóveis - a ação de reinvindicação exige titularidade do domínio, individualização da coisa e posse injusta do réu. No caso, se trata de área localizada em reserva indígena, pertencente à União. Assim, os. requerentes: 1) não são legítimos proprietário, ocupando, os imóveis irregularmente, a partir do momento União/FUNAJ ofertaram indenização pelas benfeitorias que representa requisição do bem e saída espontânea dos autores (que não ocorreu); 2) não podem reivindicar a posse, por ainda usufruírem do imóvel. Não há portanto legitimidade, nem interesse processual, quanto ao pleito reivindicatório. "Assim, os atos praticados pela União e FUNAI acerca a terra em litígio, demarcada como indígena, encontram respaldo no art. 231 da Constituição Federal, pelo que aos autores resta assegurada apenas a indenização por benfeitorias úteis e necessários decorrentes da ocupação de boa-fé. (...) No tocante às benfeitorias, como apontado pelo Ministério Público, a própria União/Funai, em maio de 1999, ofertou aos demandantes o valor de R$ 175.308,42, condicionado à desocupação. Ocorre que os autores não efetivaram a liberação das terras. do imóvel. Ocorre, que os autores não efetivaram a liberação das terras, tampouco impugnaram "de forma clara, especifica e detalhada, os valores dos quais discordavam no laudo elaborado pela Funai" (fl. 645). Logo, inexistindo outra avaliação contemporânea aos fatos, não tendo sido contrastados os elementos que ensejaram a avaliação oficial e estando o valor condizente com a realidade fática, correto o montante adotado. Quanto, à indenização pretendida, conforme ressaltado, inexiste dever dos entes federais de indenizarem a terra nua. Há noticia nos autos de que essa tem sido adimplida voluntariamente pelo Estado do Rio Grande do Sul em relação a agricultores igualmente situados, devendo a parte manifestar eventual insurgência quanto ao seu valor na esfera estadual competente.



    No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do julgado”.



    Assim, a autoridade reclamada atuou dentro dos limites de sua competência, não havendo qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por suposta má aplicação do Tema nº 1.031 da Repercussão Geral da sistemática da repercussão geral.



    É de notar, ademais, que a edição da Lei nº 14.701/23 decorreu de reação do Congresso Nacional à fixação da tese firmada no Tema nº 1.031 RG em fenômeno denominado pela doutrina constitucionalista de “efeito backlash” de modo que a controvérsia relativa ao marco temporal será apreciada pelo STF no julgamento da ADC nº 87, das ADI nºs 7.582, 7.583, 7.586 e ADO nº 86.



     Sob essa óptica, os argumentos expendidos na petição inicial quanto à afronta ao Tema nº 1.031 RG não são aptos a instaurar a competência do STF em sede reclamatória, a qual possui cabimento estrito, não se admitindo o uso dessa via seja para análise de fatos e provas, seja para deflagrar o exame per saltum por esta Suprema Corte de questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus, sendo inadequado o emprego do instrumento reclamatório como “sucedâneo de [...] de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da p